Tribunal: TJES
Processo: 5008692-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008692-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE GOMES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Aferiu-se a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente, posto que o suposto ato coator está devidamente fundamentado e há indícios de que as medidas ainda são necessárias para resguardar a saúde física e mental da vítima.

2. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ estabelece que é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, não havendo que se falar em fundamentação genérica dos autos quando a vítima veementemente aponta para as agressões sofridas.

3. Ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

4. Não há desproporcionalidade da medida de segregação cautelar caso o paciente seja condenado a regime aberto, uma vez que não cabe análise futura desta pelo Tribunal.

5. Ordem Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 500
8692-64.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
JORGE GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE GOMES DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator causado pela MM. Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que, posteriormente fora enviado ao juízo natural da causa, qual seja, comarca de Domingos Martins/ES e autuado sob o número 0000807-33.2024.8.08.0017.

O impetrante alega que não há justa causa para tal decretação, dado que sua fundamentação é genérica, baseada meramente na palavra da vítima e que há ausência de periculosidade no caso em epígrafe. Ademais, argumenta que o paciente possui trabalho honesto, endereço fixo, que, caso condenado, cumpriria sua pena em regime aberto e que este não possui condições de pagar o valor da fiança arbitrado pela Autoridade Policial.

Pois bem, através do B.U. de nº 55019229 (ID nº 8901404), os fatos que desencadearam na prisão em flagrante do paciente consistem nos seguintes:

"[...] ACIONADOS PELO COPOM A EQUIPE COMPOSTA PELOS MILITARES SGT EVANGELISTA E CB CURBANI, PROSSEGUIU A LOCALIDADE DE PEROBAS NA RUA DA PISCINA DO BETIM. CHEGANDO NO LOCAL A EQUIPE SE DEPAROU O O SR° JORGE GOMES DOS SANTOS QUE INFORMOU A GUARNIÇÃO QUE ELE SERIA O AUTOR DAS AGRESSÕES, E QUE SUA COMPANHEIRA SE ENCONTRAVA NA CASA DE SUA GENITORA, A EQUIPE PROSSEGUIU A RESIDÊNCIA INFORMADA PELO ENVOLVIDO E
EM CONTATO COM A VITIMA A SRª LUCIANA OLIVEIRA BENFICA DE SOUZA, ELA INFORMOU A EQUIPE QUE ESTA TENTANDO SE SEPARAR, PORÉM SEU PARCEIRO NÃO ACEITA ESSA CONDIÇÃO. A DECLARANTE RELATA TAMBÉM QUE PASSOU ESSA NOITE NA NOVA RESIDÊNCIA QUE ELA ALUGOU, E QUANDO CHEGOU HOJE PARA PEGAR SEUS PERTENCES ELA TERIA SIDO AGREDIDA POR JORGE, E QUE ELE TERIA TENTADO ENFORCA-LA COM AS MÃOS, RELATA TAMBEM QUE SUA FILHA DE 11 ANOS TENTOU SEPARA E QUASE TAMBEM FOI AGREDIDA.

EM CONTATO COM JORGE ELE RELATA QUE SUA ESPOSA TERIA PASSADO A NOITE FORA E ESTARIA LHE TRAINDO COM OUTRA PESSOA, A AFIRMOU QUE AGREDIU LUCIANA.
DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS LUCIANA AO PA DE MARECHAL FLORIANO PARA REALIZAR O EXAME DE LESÕES, SENDO ATENDIDA PELO MEDICO DELCIMAR BRAGA CRM -ES 4450, CONFORME EM ANEXO, E PROSSEGUIMOS A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA DE DOMINGOS MARTINS. [...]".

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos de origem. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pelo impetrante não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem ao paciente.

Primeiramente, em relação a fundamentação baseada meramente na palavra da vítima, as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecem que é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada.
(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023)

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando

a vítima de violência doméstica narra veementemente as ameaças e agressões sofridas por ela, demonstrando temor e preocupação para com a possibilidade de atormentar-se novamente com as ações do suposto agressor – tal qual aconteceu no caso em epígrafe, através de análise dos autos, em especial o termo de declaração da vítima (ID 8901404).

Dessa forma, não há que se falar também em ausência de periculosidade do paciente, uma vez que a própria vítima afirmou nos autos que tais agressões realizadas por ele já ocorreram em outras ocasiões, não tendo ela o denunciado anteriormente por medo. Assim, caso o paciente seja posto em liberdade, representará um perigo à integridade física e psíquica da vítima.

Esclareço que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015)

Portanto, em que pese as alegações de que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva (dado o recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo
em ID 47555285 do processo referência), além da latente necessidade de proteger a vítima contra futuras outras agressões do paciente.

No que se refere à suposta ausência de condições financeiras do paciente para arcar com a fiança arbitrada pela Autoridade Policial quando da decretação da prisão em flagrante, constato que tal questão está superada nos autos, uma vez que sua prisão foi convertida em preventiva e a magistrada não estabeleceu fiança na ocasião, em sede de Audiência de Custódia (ID 8901403).

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar, ademais esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da própria vítima.

Diante do exposto,
DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.